Tribunal: TJSP
Processo: 0124138-59.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ADEQUAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Determinação de afastamento da Lei no 11960/09 aos juros e correção monetária - Juízo de "retratação" do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC, em vista do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e

Ementa:
ADEQUAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Determinação de afastamento da Lei no 11960/09 aos juros e correção monetária - Juízo de "retratação" do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC, em vista do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE. Tema 810, STF..

Acórdão adequado ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF que têm a mesma conotação.